Tribunal: STF
Processo: HC 260565
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de R.K.M.S. impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça. 



    Consta dos autos a prisão preventiva da paciente, por supostamente integrar organização criminosa, com emprego de arma de fogo e participação de criança ou adolescente (art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I, da Lei n. 12.850/2013).



    A parte impetrante pretende, em síntese, “a substituição DA PRISÃO PREVENTIVA originária pela cautelar prisional domiciliar”. 



    É o relatório. Decido.  



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o habeas corpus.



    Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 223.908 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 239.613 AgR, ministro André Mendonça; HC 221.125 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 224.505 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 248.790 AgR, ministra Cármen Lúcia).



    Ademais, considerando que o pleito sequer teve o mérito apreciado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, o conhecimento originário da matéria pelo Supremo Tribunal Federal caracterizaria dupla supressão de instância. 



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame, eis que, conforme consignou a decisão que indeferiu a prisão domiciliar (eDoc 3 - fl. 7):



     Todavia, na hipótese em exame, os elementos constantes dos autos revelam que a custodiada integra organização criminosa ativa e estruturada, havendo fortes indícios de sua participação em condutas voltadas ao tráfico de drogas e correlatos. Nessas circunstâncias, mostra-se patente o risco de reiteração delitiva, inclusive em ambiente domiciliar, já que a dinâmica criminosa em questão não depende exclusivamente do contato físico, mas pode ser reiterada com uso de terceiros, aplicativos de mensagens e instrumentos financeiros. Assim, a prisão domiciliar não se mostra capaz de resguardar a ordem pública nem de interromper o ciclo delitivo. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente